Tribunal: STF
Processo: HC 239015
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 1.681.258/RN.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal). 



    Conforme relatado: 



    Narra que, no dia dos fatos, a vítima Alberto Barreira estacionou um veículo Ford KA, de placa MYZ 4953, na frente da residência da sogra, a vítima Célia Gomes, e, no momento em que entrava caminhando, foi surpreendido pela ação da dupla, que com a arma de fogo em punho, anunciou o assalto dizendo a seguinte expressão: “Não feche o portão! Passe imediatamente a chave do carro!”.



    Conta que o acusado e um comparsa transpuseram o portão subjugando Alberto Barreira e Ana Cláudia Medeiros, subtraindo do primeiro a carteira de cédulas e o relógio do pulso, além da chave do automóvel, enquanto que da segunda um colar e um aparelho celular. 



    Explica que eles, logo após, determinaram que as duas vítimas deitassem com a cabeça para o chão e foram ao encontro do ofendido Abelardo Lopes, tomando-lhe a importância de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), que estava em seu poder. 



    Acrescenta que adentraram no interior da casa, subjugando a vítima Francisca Targino, e recolheram outros bens, notadamente um aparelho de televisão LCD, de 42 polegadas e um celular, ambos pertencentes à Sra. Célia Gomes, que não estava no imóvel no momento do crime. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator, para dar parcial provimento ao apelo especial, de modo a fixar a reprimenda em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, nos termos seguintes: 



    […]



    Quanto à alegada violação ao art. 59 do CP, aduz o recorrente a inidoneidade dos fundamentos utilizados pelo eg. Tribunal da origem para manter a exasperação da pena-base com lastro na avaliação negativa das consequências do crime. Para melhor delimitação do tema a ser analisado, trago à colação excerto do v. acórdão reprochado, verbis (fls. 268-270):



    [...]



    Verifica-se que a pena-base do delito de roubo majorado foi aumentada em razão das consequências e circunstâncias do crime, tendo a combativa se insurgido unicamente quanto à primeira. 



    Em relação a este tema, faz-se necessário observar que a operação de dosimetria da pena está vinculada ao conjunto fático-probatório dos autos. Desse modo, a revisão do cálculo pelas instâncias superiores depende da constatação de ocorrência de ilegalidade flagrante, que justifique a revisão da pena imposta a partir da adequada valoração dos fatos e provas que delineiam as circunstâncias peculiares de cada caso concreto. 



    É preciso ter presente que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). 



    Na mesma linha, esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. Desse modo, cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    Dessarte, as consequências do crime devem ser decotadas da dosimetria, na medida em que inerentes ao tipo penal, sendo o prejuízo sofrido insuficiente à exasperação da basal, porquanto de pequena monta. 



    Com efeito, a análise da referida circunstância judicial envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. 



    […]



    Dessa forma, estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em desconformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso o enunciado da Súmula 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 



    Assim, passo à nova dosimetria da pena, atento às diretrizes dos arts. 59 e 68, ambos do CP. Na primeira fase, haja vista a presença remanescente da desfavorabilidade das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. Na segunda etapa, em face da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, na forma da Súmula 231/STJ. Por fim, em virtude da incidência de duas causas de aumento, majoro a pena em 1/3 (um terço), nos termos dos fundamentos adotados pela sentença, perfazendo a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa que, em face do concurso formal de cinco crimes, perfaz a pena definitiva de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, mantido o regime fechado, em virtude da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ex vi do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para considerar favorável a circunstância judicial ‘circunstâncias do crime’, tendo em vista que toda argumentação utilizada na sentença diz respeito a elementos inerentes ao próprio tipo penal, fixando a pena-base no mínimo legal [...], bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, considerando, ainda, ser o Paciente réu primário. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente